Tribunal: TJSP
Processo: 2262425-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de valores. Trânsito em julgado já certificado. Cumprimento do julgado demonstrado pelo exequente, inclusive com atendimento ao "Comunique-se" expedido no processo administrativo. Questão relacionada ao cálculo dos valores não debatida em primeira instância, não podendo ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de valores. Trânsito em julgado já certificado. Cumprimento do julgado demonstrado pelo exequente, inclusive com atendimento ao "Comunique-se" expedido no processo administrativo. Questão relacionada ao cálculo dos valores não debatida em primeira instância, não podendo ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Cabimento do levantamento do valor pretendido. Decisão mantida. Recurso não provido.